Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-78.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Comprovação nos autos do depósito dos valores na conta corrente da autora, bem como da contratação da qual a parte autora não se desincumbiu do ônus de prova acerca da ilegitimidade da contratação. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se

Ementa:

Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Comprovação nos autos do depósito dos valores na conta corrente da autora, bem como da contratação da qual a parte autora não se desincumbiu do ônus de prova acerca da ilegitimidade da contratação. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.